Tribunal: STF
Processo: ARE 1436486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENOS DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS. VÍCIO DE DEMARCAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.



    1. Os terrenos de marinha e acrescidos não foram alcançados pela EC 46/2005. Historicamente, em razão da defesa nacional, e, modernamente, para defesa do meio ambiente, esses terrenos estiveram, e continuam, sob o domínio da União, como expressamente prevê a Constituição Federal (art. 20, VII).



    2. Existe, portanto, terreno de marinha situado no continente, na costa marítima, e em volta das ilhas costeiras. A demarcação do terreno de marinha exige procedimento próprio previsto no Decreto-Lei 9.760 de 05.09.1946, sendo nulo o "convite" dos interessados somente por edital (art. 11), como decidiu o STF na ADIn 4.264-PE.



    3. O STF, na ADIN 4.264-PE, declarou a inconstitucionalidade do art. 11 do DL 9.760/1946, mas nos termos da Lei 9.868/1999, a medida liminar (com efeito vinculante) só produz efeito a partir de sua publicação em 28.03.2011 (art. 11, § 1°). Daí que, é devida a cobrança da taxa de ocupação/laudêmio somente a partir daquela data e não desde a vigência da Emenda Constitucional 46 de 06.05.2005 — conforme consta da sentença.



    4. Apelação da União/ré parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, incisos I, IV e VII da Constituição Federal.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 20, incisos I, IV e VII da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1183025 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1045), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 02/08/2019.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente